Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600296-56.2024.6.16.0008
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
NÃO
COMUNICAÇÃO
PRÉVIA
DE
ENDEREÇO ELETRÔNICO À JUSTIÇA
ELEITORAL.
POSTERIOR
REGULARIZAÇÃO.
APLICAÇÃO
DE
MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por candidato
a vice-prefeito de São José dos Pinhais
contra sentença que julgou parcialmente
procedente representação por propaganda
eleitoral irregular. A decisão condenou o
recorrente à multa de R$ 5.000,00 pela não
comunicação prévia do endereço eletrônico
de perfil utilizado em rede social, onde se
divulgou propaganda eleitoral, em violação

Num. 44184855 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:14:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611145103100000043133395
Número do documento: 24110611145103100000043133395
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:39:34
ao art. 57-B da Lei 9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
definir
se
houve
irregularidade
na
veiculação de propaganda eleitoral em rede
social sem comunicação prévia à Justiça
Eleitoral; (ii) determinar se a posterior
regularização da comunicação afasta a
imposição de multa prevista no art. 57-B, §
5º, da Lei 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A
legislação
eleitoral
exige
a
comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos
endereços eletrônicos utilizados para a
veiculação de propaganda eleitoral, nos
termos do art. 57-B, I, IV e § 1º, da Lei
9.504/97.
4. A falta de comunicação prévia dos
endereços eletrônicos torna irregular a
propaganda eleitoral, independentemente
de sua posterior regularização, conforme
jurisprudência pacífica do TSE.
5. A norma tem caráter objetivo, sendo
irrelevantes questões subjetivas, como a
intenção do agente ou o tipo de conteúdo
veiculado.
6. No caso concreto, verificou-se que o
perfil em rede social foi utilizado para
veicular propaganda eleitoral antes de sua
comunicação
à
Justiça
Eleitoral,
configurando a infração.
7. A multa foi fixada no patamar mínimo de
R$ 5.000,00, em conformidade com o art.
57-B, § 5º, da Lei 9.504/97, estando correta
a dosimetria aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

Num. 44184855 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:14:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611145103100000043133395
Número do documen

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600296-56.2024.6.16.0008

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 25/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600296-
56.2024.6.16.0008, que manteve a liminar anteriormente deferida e com base no art. 487, inciso I do
Código de Processo Civil, resolveu o mérito e julgou parcialmente procedente a presente demanda
proposta pela Coligação Muda São José em face de Michel Teixeira de Carvalho, fixando multa de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser paga em até 30 (trinta) dias após a data da intimação desta
sentença, sob pena de seu envio para a dívida ativa. (Representação por propaganda irregular c/c
pedido liminar manejada pela Coligação Muda São José em face de Michel Teixeira De Carvalho.
Relatou a coligação representante que o representado vem se utilizando de redes sociais não
informadas à Justiça Eleitoral, agindo, portanto, contrariamente à disposição do art. 28, § 1º, I e II
da Resolução TSE no 23.610/2019 e o artigo 57-B, inciso V, alínea "a", §1º, da Lei n. 9.504/1997).
RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO (RECORRENTE)
FRANCINE CRISTINE VANES (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] -
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR (RECORRIDO)
ISABELA BENEDETTI SEBBEN (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44184855
06/11/2024
11:14
Acórdão
Acórdão

Num. 44184855 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:14:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611145103100000043133395
Número do documento: 24110611145103100000043133395
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:39:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.368
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600296-56.2024.6.16.0008 – São José dos
Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO
ADVOGADO: FRANCINE CRISTINE VANES - OAB/PR75770
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS - PR
ADVOGADO: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - OAB/PR118685
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
NÃO
COMUNICAÇÃO
PRÉVIA
DE
ENDEREÇO ELETRÔNICO À JUSTIÇA
ELEITORAL.
POSTERIOR
REGULARIZAÇÃO.
APLICAÇÃO
DE
MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por candidato
a vice-prefeito de São José dos Pinhais
contra sentença que julgou parcialmente
procedente representação por propaganda
eleitoral irregular. A decisão condenou o
recorrente à multa de R$ 5.000,00 pela não
comunicação prévia do endereço eletrônico
de perfil utilizado em rede social, onde se
divulgou propaganda eleitoral, em violação

Num. 44184855 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:14:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611145103100000043133395
Número do documento: 24110611145103100000043133395
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:39:34
ao art. 57-B da Lei 9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
definir
se
houve
irregularidade
na
veiculação de propaganda eleitoral em rede
social sem comunicação prévia à Justiça
Eleitoral; (ii) determinar se a posterior
regularização da comunicação afasta a
imposição de multa prevista no art. 57-B, §
5º, da Lei 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A
legislação
eleitoral
exige
a
comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos
endereços eletrônicos utilizados para a
veiculação de propaganda eleitoral, nos
termos do art. 57-B, I, IV e § 1º, da Lei
9.504/97.
4. A falta de comunicação prévia dos
endereços eletrônicos torna irregular a
propaganda eleitoral, independentemente
de sua posterior regularização, conforme
jurisprudência pacífica do TSE.
5. A norma tem caráter objetivo, sendo
irrelevantes questões subjetivas, como a
intenção do agente ou o tipo de conteúdo
veiculado.
6. No caso concreto, verificou-se que o
perfil em rede social foi utilizado para
veicular propaganda eleitoral antes de sua
comunicação
à
Justiça
Eleitoral,
configurando a infração.
7. A multa foi fixada no patamar mínimo de
R$ 5.000,00, em conformidade com o art.
57-B, § 5º, da Lei 9.504/97, estando correta
a dosimetria aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

Num. 44184855 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:14:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611145103100000043133395
Número do documento: 24110611145103100000043133395
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:39:34
1. A comunicação prévia dos endereços
eletrônicos
utilizados
para
propaganda
eleitoral é obrigatória e sua inobservância
gera a irregularidade da propaganda, ainda
que posteriormente regularizada.
2. A aplicação da multa prevista no art. 57-
B, § 5º, da Lei 9.504/97 é devida pela
simples inobservância da comunicação
prévia, sem possibilidade de mitigação em
razão da intenção do agente ou do
conteúdo veiculado.
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
9.504/97, art. 57-B, §§ 1º e 5º; Resolução
TSE 23.610/2019, art. 28, § 1º, I.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, rel.
Min. Raul Araújo, julgado em 29/06/2023;
TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 060034810,
rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, j.
09/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Coligação "Muda São José" em face de
Michel Teixeira de Carvalho, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id. 44106291).
Por sentença (id. 44072022), o juízo a quo julgou parcialmente procedente a representação,
condenando o representado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00
Inconformado, o representado recorreu (id. 44063385), aduzindo, em síntese, que, antes da
apreciação liminar, já havia informado as URLs pertinentes (incluindo WhatsApp, Threads e
Linktree) no processo de registro de sua candidatura. Alega que não houve irregularidade, pois a
norma exige a comunicação de URLs à Justiça Eleitoral apenas quando há efetiva propaganda
eleitoral, e não para conteúdos pessoais ou informações da vida cotidiana, como no caso de seu

Num. 44184855 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:14:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611145103100000043133395
Número do documento: 24110611145103100000043133395
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:39:34
microblog no Threads. Sustenta que aplicar de forma extensiva essa exigência seria
desproporcional e violaria a privacidade, indo contra o espírito da norma, que visa garantir
transparência no processo eleitoral e não impor ônus excessivo aos candidatos.
Contrarrazões (id. 44074202), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44104998).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
20/09/2024 (id. 44072026) e as razões foram protocoladas no dia 21/09/2024 (id. 44072028).
A recorrida foi intimada via mural eletrônico em 23/09/2024 (id. 44072082) e protocolou suas
contrarrazões em 25/09/2024 (id. 44074202), intempestivamente, razão pela qual delas não
conheço.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso, passando de
plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra a procedência parcial da representação e consequente aplicação
de pena de multa.
Segundo o juízo:
(...)
Trata-se de representação por propaganda irregular c/c pedido liminar manejada
pela COLIGAÇÃO MUDA SÃO JOSÉ em face de MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO por ter se
utilizado de redes sociais, sem comunicar previamente à Justiça Eleitoral.
É exigência da Justiça Eleitoral que os candidatos informem previamente todos os sítios
eletrônicos que utilizarão para promover suas propagandas eleitorais (art. 28 da Resolução TSE
23.610/2019).
A parte representada, em sede de contestação, aduziu que procedeu com a informação das
URLs impugnadas, no processo de Registro de Candidatura (RRC), no dia 10/09/2024.
Assim, ainda que já tenha havido regularização junto à Justiça Eleitoral, a jurisprudência é
assente no sentido de que, a multa é devida.
(...)
Portanto, ainda que regularizada a situação junto à Justiça Eleitoral, devida a multa prevista no

Num. 44184855 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:14:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611145103100000043133395
Número do documento: 24110611145103100000043133395
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:39:34
art. 57-B, § 5º da Lei 9.504/97.
Conteúdo, deixo de acolher o pedido para aplicação da multa acima do patamar mínimo, pois
como aventado pelo Parquet o endereço do whatsapp, disponibilizado pelo representado é
exclusivo para falar com o candidato, não se podendo inferir que seja que seja um canal para
divulgação de propaganda eleitoral e o linktree é apenas um dispositivo, uma ferramenta para
reunião, em “árvore” dos links de todas as redes sociais do candidato.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, mantenho a liminar anteriormente deferida e com base no art. 487, inciso I do
Código de Processo Civil, resolvo o mérito e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente
demanda proposta pela COLIGAÇÃO MUDA SÃO JOSÉ em face de MICHEL TEIXEIRA DE
CARVALHO, fixando multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser paga em até 30 (trinta) dias
após a data da intimação desta sentença, sob pena de seu envio para a dívida ativa.
(...)
Contra tal decisão o recorrente alega que, antes da apreciação liminar, já havia informado as
URLs pertinentes (incluindo WhatsApp, Threads e Linktree) no processo de registro de sua
candidatura.
Aduz que não houve irregularidade, pois a norma exige a comunicação de URLs à Justiça
Eleitoral apenas quando há efetiva propaganda eleitoral e não para conteúdos pessoais ou
informações da vida cotidiana, como no caso de seu microblog no Threads.
Sustenta que aplicar de forma extensiva essa exigência seria desproporcional e violaria a
privacidade, indo contra o espírito da norma, que visa garantir transparência no processo eleitoral
e não impor ônus excessivo aos candidatos.
Pois bem.
Conforme restou comprovado nos autos, o ora recorrente, então candidato a vice-prefeito de São
José dos Pinhais, deixou de informar inicialmente em seu requerimento de registro de candidatura
o endereço da plataforma "Threads", que utilizou para realização de propaganda eleitoral.
Confira-se, a propósito, o id. 44072003 (requerimento de registro de candidatura, no qual não há
o endereço da plataforma em questão).
A despeito de argumentar que a plataforma Threads é um "microblog pessoal do recorrente, em
que veicula conteúdos diversos sobre sua vida pessoal, família, rotina, amigos e acontecimentos
relevantes, trazendo elementos eleitorais ao conteúdo apenas na medida em que a campanha
eleitoral vem afetando sua rotina nas últimas semanas, sem, contudo, trazer elementos típicos de
propaganda, como o pedido de voto", tem-se que a irregularidade restou configurada.
A questão é disciplinada no artigo 57-B da lei nº 9.504/97:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado,
direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País; (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)

Num. 44184855 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:14:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611145103100000043133395
Número do documento: 24110611145103100000043133395
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:39:34
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos
durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário
de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor
ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. (Incluído pela Lei
nº 13.488, de 2017)
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de conteúdos
deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá ser
responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem judicial
específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e
dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente pela
Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,
se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua Resolução nº 23.610/2019 o
seguinte:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação
de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela candidata
ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação desde que presente

Num. 44184855 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:14:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611145103100000043133395
Número do documento: 24110611145103100000043133395
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:39:34
uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados pessoais, nos termos dos arts.
7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja
gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que não
contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta Resolução ( Lei nº
9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os canais
publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e plataformas digitais,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente
ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, § 5º)
O Tribunal Superior Eleitoral, recentemente, manifestou-se sobre o tema:
Eleições 2022. Agravo em recurso especial. Propaganda eleitoral irregular. Candidato ao cargo
de deputado estadual. Endereço eletrônico. Comunicação à Justiça Eleitoral. Obrigatoriedade.
Art. 57-B, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.504/1997. Requisitos de admissibilidade. Ausência.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das
Eleições por meio da Lei nº 13.488/2017, todos os endereços eletrônicos constantes dos incisos
do referido dispositivo legal, desde que não pertençam a pessoas naturais (sítios eletrônicos de
candidato e de partido, blogues, redes sociais, perfis de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no
requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos
partidários. Precedentes.
2. A ausência de comunicação do respectivo endereço eletrônico do sítio onde divulgada
a propaganda eleitoral atrai a aplicação da multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº
9.504/1997. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE. Negado seguimento ao
agravo em recurso especial.
[Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 29/06/2023, DJE de
30/06/2023, não destacado no original]
Este Regional já apreciou especificamente essa matéria para as presentes eleições, tendo
decidido que a falta de comunicação dos endereços eletrônicos das mídias sociais dos

Num. 44184855 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:14:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611145103100000043133395
Número do documento: 24110611145103100000043133395
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:39:34
candidatos à Justiça Eleitoral torna a propaganda nelas veiculada irregular, atraindo a sanção
correspondente.
No sentido:
ELEIÇÕES DE 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL NÃO INFORMADA À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 57-B, INCISO IV, ALÍNEA "A" e §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. CONHECIMENTO
E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Luiz Siqueira de Barros, candidato a prefeito
do município de Curiúva, contra sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral, que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular proposta pela Coligação Pra
Frente Curiúva: o Progresso não Para, confirmou a liminar deferida e condenou o recorrente à
multa de R$ 5.000,00, em razão da publicação de propaganda eleitoral em perfil não informado
à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A regularidade da propaganda eleitoral veiculada em rede social não informada à Justiça
Eleitoral.
2.2 A caracterização da propaganda eleitoral como irregular em razão da natureza do conteúdo
veiculado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 No mérito, o artigo 57-B, inciso V, alínea "a", §1º, da Lei n. 9.504/1997, regulamentado pelo
artigo 28, §1º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.610/2019, determina que o candidato informe os
endereços eletrônicos das redes sociais utilizadas em propaganda eleitoral no momento do
registro de candidatura à Justiça Eleitoral.
3.2 No presente caso, o recorrente veiculou conteúdo de natureza eleitoral, eis que presente
pedido explícito de voto e apoio político, caracterizando, assim, propagada de natureza eleitoral.
3.4. Como o recorrente não informou o endereço de sua rede social Facebook anteriormente à
Justiça Eleitoral, por ocasião do registro de candidatura, restou configurada a propaganda
eleitoral irregular.
3.3 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o cumprimento imediato de ordem de
remoção de propaganda eleitoral irregular não retira o caráter ilícito da conduta, tampouco a
posterior regularização do endereço eletrônico permite o afastamento da multa prevista na
legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
(...)
[RECURSO ELEITORAL nº 060034810, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicado
na sessão de 09/09/2024]
Assim, a interpretação deste Tribunal é a de que a redação do art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97,
é cristalina ao prever a obrigatoriedade da comunicação dos endereços eletrônicos dos blogs,
redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, dentre

Num. 44184855 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:14:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611145103100000043133395
Número do documento: 24110611145103100000043133395
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:39:34
as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por
candidatos, partidos políticos ou coligações.
Por fim, está-se diante de norma de caráter objetivo, integrante de toda uma sistemática
procedimental que tem por fim salvaguardar a regularidade e higidez do processo eleitoral. A
imposição de sanção ao seu descumprimento não prevê exceções de caráter subjetivo,
relacionadas com a intenção do agente, com seu desconhecimento da norma, o benefício que
porventura tenha lhe resultado da infração, condições financeiras etc.
De se notar, ainda, que não se discute, nesse dispositivo, o conteúdo da propaganda veiculada,
sendo toda a construção legal voltada ao cumprimento de obrigações acessórias, instrumentais,
formais. Não obstante, verifica-se que a página em questão foi sim usada para conteúdo típico de
propaganda eleitoral, como se pode observar em <https://www.threads.net/@delegadomichel?xmt=AQGzc_TCrowQLBiK_V183owZWJ3ChV19mg6
ATIegNmYUPAc>, acesso em 21/10/2024, 19:00:

Num. 44184855 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:14:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611145103100000043133395
Número do documento: 24110611145103100000043133395
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:39:34
Por todo o exposto, é precisamente a inobservância da comunicação prévia que conduz, no caso
concreto, à incidência na hipótese sancionatória, que não é afastada com a posterior
regularização se o endereço não informado já tiver sido utilizado para fins de propaganda.
Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de comunicação prévia dos
endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a torna irregular, ainda que se trate
de página pessoal preexistente à campanha, a aplicação da multa do § 5º do artigo 57-B da Lei nº
9.504/97 é medida de rigor.
Por fim, ressalta-se que o espaço de discricionariedade judicial no presente caso reserva-se
apenas à dosimetria da sanção, a qual foi fixada no mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE

Num. 44184855 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:14:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611145103100000043133395
Número do documento: 24110611145103100000043133395
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:39:34
provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600296-56.2024.6.16.0008 - São José dos
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO - Advogadas do(a) RECORRENTE: FRANCINE CRISTINE
VANES - PR75770, TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO: MUDA SÃO JOSÉ[PL /
UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - Advogados do(a) RECORRIDO:
ISABELA BENEDETTI SEBBEN - PR118685, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, DANIELE
MARANGONE - PR107064, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL
FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.11.2024